Tribunal: TJDFT
Processo: 0041835-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041835-71.2015.8.07.0001 RECORRENTE: EMMANUEL JORGE LOPES DE CASTRO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. JULGAMENTO RESP 1.778.938/SP. MODULAÇÃO EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 8/8/2018. MANUTENÇÃO ENTENDIMENTO DO RESP 1.312.736/RS. INCLUSÃO DO EMPREGADOR APÓS A SENTENÇA. INCABÍVEL. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS ATUARIAIS. OBRIGAÇÃO RECOMPOR. LIMITAÇÃO TETO SALÁRIO-DE-PARTICIPAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL DE PROPORCIONALIDADE (BEP). NÃO INCLUSO. COMPENSAÇÃO. CABÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. LIQUIDAÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.778.938/SP entendeu que nos casos ajuizados antes de 8/8/2018 é necessário aplicar o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS. 1.1. Como o caso dos autos foi ajuizado em 2015, necessário manter o entendimento do REsp 1.312.736/RS. 2. Incabível a emenda da inicial para inclusão do Banco do Brasil no polo passivo após a prolação da sentença. 3. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: ?nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 4. Nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso repetitivo, necessária a realização de cálculos atuariais para averiguação do valor da contribuição bem como do benefício consequente. 5. Em relação aos aportes necessários para complementação da aposentadoria por conta do reconhecimento do direito de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação da lei e do Regulamento, sendo necessário entender que a recomposição da reserva matemática deverá ser feita pelo participante/aposentado e pelo patrocinador. 5.1. No caso dos autos, o patrocinador não foi incluído no polo passivo da lide, cabendo somente a parte autora arcar com a recomposição da reserva matemática, garantido seu direito de regresso. 6. Necessário observar o teto contributivo previsto no Regulamento da Previ para calcular os valores que devem ser pagos por ambas as partes. Precedentes. 7. Os benefícios especiais decorrem de reservas decorrentes de superávit e só são pagos enquanto há valores no fundo de reserva, tendo natureza diversa da do benefício principal, de forma que o pagamento de horas extras não influencia no pagamento dos benefícios especiais, não havendo que se falar em complementação quanto a esses benefícios. Precedentes. 8. A necessidade de apuração dos valores que devem ser vertidos à Previ não afasta a possibilidade de compensação de valores, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes. 9. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ nos autos REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora. 9.1. Assim, somente após a devida recomposição matemática é que se pode considerar a mora da ré. Precedentes. 10. Necessária a fase de liquidação de sentença para realização da perícia atuarial. Precedentes. 11. Ônus sucumbencial invertido. 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 114 do Código de Processo Civil, 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo seja o Banco do Brasil incluído no polo passivo da demanda e responsabilizado pela integralização da reserva matemática relativa à complementação do benefício de aposentadoria; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que, havendo possibilidade de debate condicionado à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com aporte de valores, a inclusão do patrocinador é medida que se impõe. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; c) artigo 85, §§6o e 11, do mesmo Codex, sustentando a necessidade de majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação; d) artigos 86 do regulamento do plano vigente a partir de 19/12/2007 e 87 do regulamento do plano vigente a partir de 16/2/2011, pleiteando o recálculo dos Benefícios Especiais de Remuneração (BER) e Temporário (BET) no caso em debate; e) artigo 21 da Lei Complementar 109/2001, requerendo o recálculo do benefício, considerando o salário de participação preservado, acrescido das horas extras recebidas na RT 0000568-60.2010.5.10.0002; f) artigo 397 do Código Civil, defendendo a incidência de juros de mora a partir da citação da presente demanda. Defende, ainda, que o requisito de recomposição da reserva matemática restou devidamente cumprido com os recolhimentos determinados pela Justiça do Trabalho, os quais foram calculados na forma prevista nos regulamentos da PREVI e são suficientes para o recálculo do seu benefício. Assim, entende que não há necessidade prévia e integral de recomposição da reserva matemática, em valores a serem apurados mediante estudo técnico atuarial, realizado por perícia, em sede de liquidação de sentença. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à tese recursal de que o requisito de recomposição de reserva matemática restou devidamente cumprido com os recolhimentos determinados pela Justiça do Trabalho, os quais foram calculados na forma prevista nos regulamentos da PREVI e são suficientes para o recálculo do benefício, motivo pela qual não há necessidade de recomposição da reserva matemática, com valores baseados em estudo técnico atuarial, realizado em sede de liquidação de sentença. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 27379530): c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005):nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiçado Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." (...) O colendo STJ foi categórico ao afirmar que a complementação de aposentadoria deve ser condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não deve subir em relação à suposta afronta aos artigos 114, 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, 21 da Lei Complementar 109/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 27379530): (...) Aduz a parte autora que a necessidade de inclusão do Banco do Brasil no feito, mesmo após a apresentação de contestação. Sem razão. O Código de Processo Civil estabelece que a alteração da petição Inicial só pode ocorrer até o saneamento do processo. (...)Além disto, eventual prolação de entendimento no sentido de que compete ao Banco do Brasil recompor totalmente a reserva matemática, poderá a parte autora ajuizar ação de regresso. Desta forma, INDEFIRO o pedido de inclusão do Banco do Brasil S/A no polo passivo. (...) No caso dos autos, somente a Previ foi incluída no polo passivo da demanda, de forma que caberá a parte autora arcar integralmente com a recomposição da reserva matemática, podendo ajuizar ação de regresso em face do empregador. Assim, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no REsp 1711630/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/8/2021. Ressalte-se que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1462726/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/8/2021. Também não deve subir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§6o e 11, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca dos honorários, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 86 do regulamento do plano vigente a partir de 19/12/2007, e 87 do regulamento do plano vigente a partir de 16/2/2011, pois “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1944514/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021. O apelo especial não merece seguir quanto à indicada afronta ao artigo 21 da Lei Complementar 109/2001, porquanto eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas e nova análise do regulamento, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. O recurso especial não deve subir no que se refere à suposta violação ao artigo 397 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o óbice descrito no enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. REFLEXO DE VERBA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO REPETITIVO N° 1.370.191/RJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDICIONADA À PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PELO PARTICIPANTE. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO N° 1.312.736/RS. [...] 3. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.312.736/RS, sob o rito dos repetitivos, foi reconhecida uma obrigação de fazer devida pela Entidade de Previdência Privada, condicionada à recomposição prévia integral pelo participante/assistido, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de juros de mora desde a citação. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no REsp 1886703/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028